Tribunal: TJSP
Processo: 0028057-48.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância há de ser aplicado de forma criteriosa e casuística, pois devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, os requisitos de

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Furto. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância há de ser aplicado de forma criteriosa e casuística, pois devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Cabe, também, a avaliação da vida pregressa do agente.
3-) No caso em apreço, os bens foram avaliados em R$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos), valor que, embora não se mostre expressivo, não pode ser considerado irrisório. Ademais, o recorrido ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, a revelar que faz da prática delituosa o seu meio de sobrevivência, não havendo como se afirmar o desinteresse estatal à repressão do delito praticado.
4-) A denúncia preenche os requisitos legais e deve ser recebida.